Tribunal: TJSP
Processo: 1058746-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar. Autor que não apresentou certidão de conclusão do ensino médio válida. Situação desabonadora no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão voltada à reintegração de candidato ao certame para provimento de cargo de soldado de 2a classe da Polícia Militar. Autor que não apresentou certidão de conclusão do ensino médio válida. Situação desabonadora no emprego anterior, inclusive com demissão por justa causa. Causas de inaptidão previstas no edital do certame. Os elementos amealhados aos autos, que nortearam o ato da administração, conduzem à conclusão de incompatibilidade do autor para o ingresso na Corporação, consoante os parâmetros mais rigorosos exigidos pela Administração Pública, no regular exercício discricionário do Poder Executivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor. Recurso não provido.